Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DEFINIÇÃO DE TESE PELO STJ NO TEMA 769. IMPERTINÊNCIA. EXAURIMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE EXECUÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM, DIREITO OU VALOR EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPERTINÊNCIA. PERCENTUAL DA PENHORA. 1% SOBRE O FATURAMENTO. ADEQUAÇÃO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É improcedente o pedido de suspensão da tramitação do processo até o julgamento do REsp 1835864/SP pelo STJ, onde discute, em sede de recursos repetitivos, a definição a respeito da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento (Tema 769), pois a medida constritiva foi decretada pelo Juízo da causa, justamente pelo exaurimento das vias expropriatórias passíveis resultar na satisfação da execução e pela ausência de indicação de outros bens pela devedora.
2. A penhora de faturamento é lícita, já que tem previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrente, que não indica qualquer outro meio para saldar a dívida que possui com a agravada.
3. Não há que se falar em impenhorabilidade pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe que o devedor indique meios menos onerosos, com a nomeação de bens à penhora mediante prova de sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a comprovar que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não resultará em prejuízo para o exequente passíveis de resultar na satisfação do crédito, nos moldes dos arts. 805 e 847 do CPC.
3.1. No caso dos autos está preclusa a decisão que rejeitou a oferta de imóvel à penhora, por ser inservível para satisfação da dívida, e, apesar de a recorrente fazer menção genérica à dívidas públicas da União, títulos e valores mobiliários, semoventes, navios e aeronaves, ou ainda ações de quotas de sociedades simples e empresariais, não indicou nenhum direito patrimonial de tais espécies, para fins de viabilizar a efetividade do processo e execução.
4. A lei deixou em branco o percentual a ser fixado para penhora de faturamento de empresa, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual que melhor solucione a problemática e de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no artigo 866, § 1o, do CPC.
4.1. Na hipótese dos autos não se verifica razões para provimento do recurso, já que a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova contábil para demonstrar que percentual do faturamento indicado para a penhora, em índice bastante módico de 1% (um por cento) ao mês, obstaria o exercício de suas atividades empresariais.
5. Agravo instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.